Tribunal: STF
Processo: RE 200604
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-04
Data de publicação: 1998-08-04

Ementa:
EMENTA: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS. AÇÃO
REVISIONAL. LEI Nº 8.245/91. ACÓRDÃO QUE A TEVE POR APLICÁVEL NA
FASE DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO CELEBRADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA.
Hipótese em que a inconstitucionalidade só poderia ser
verificada mediante apreciação dos efeitos da renovação em face da
nova lei, providência que não se comporta em sede de recurso
extraordinário.
Recurso não conhecido.